Tribunal: TJDFT
Processo: 0736246-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736246-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA DOREMI LTDA, ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A AGRAVADO: MONNYKE MACHADO MATES, THIAGO DOS SANTOS MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESCOLA DOREMI LTDA – ME contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705976-12.2023.8.07.0020 ajuizada pela agravante em desfavor de MONNYKE MACHADO MATES e outros, indeferiu o pedido de penhora de salário. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora